Tribunal: TCU
Processo: 043.811/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1319/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.811/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Santos Fernandes (CPF XXX.838.978-XX); Alécio José Alves Ferreira (CPF XXX.269.501-XX); Aline Barros Porto Henrique (CPF XXX.258.775-XX); Andréa Oliveira da Silva (CPF XXX.873.765-XX); Iara Cristina de Souza Barufaldi Rivello (CPF XXX.986.408-XX); Luciana Costa Reis Novaes (CPF XXX.859.467-XX); Otacílio de Sousa Formiga Neto (CPF XXX.159.124-XX); Sérgio Alves Dias (CPF XXX.630.127-XX); Teobaldo Salles de Almeida Júnior (CPF XXX.318.475-XX) e Valeria Primon (CPF XXX.297.699-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.